Tribunal: TCU
Processo: 013.149/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4284/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) e Roberto Paulo Cezar de Andrade, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do projeto cultural Pronac 04-5903, denominado "Orquestra para Todos". Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que a prestação de contas foi enviada pela convenente em 29/8/2006 (peças 24 e 186, p. 3), sendo esse o termo inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art.¿4o, inciso II, da mencionada resolução; considerando que, no caso de Roberto Paulo Cezar de Andrade, o primeiro marco interruptivo da contagem do prazo prescricional ocorreu somente em 12/8/2014, quando foi produzido o parecer financeiro de avaliação da prestação de contas (peças 66 e 186, p. 3), nos termos do art. 5o, inciso II, da resolução em comento; considerando que o transcurso de prazo superior a cinco anos entre o termo inicial e o primeiro marco interruptivo enseja o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do TCU, conforme previsto no art. 2o do referido normativo; considerando que o art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012 preveem a dispensa da instauração da tomada de contas especial ou a dispensa da citação dos responsáveis na fase externa, quando houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável da ocorrência do dano e a primeira notificação desses responsáveis pela autoridade administrativa competente; considerando que, no caso da OSB, os supostos fatos ensejadores de débito ocorreram nos anos de 2005 e 2006; considerando que a notificação a essa convenente com as irregularidades precisamente delimitadas - respaldadas por análise financeira da documentação complementar apresentada para fins de prestação de contas - veio a acontecer mais de dez anos após os fatos e que a sua citação apenas neste momento seria capaz de prejudicar o exercício da ampla defesa e do contraditório (peça 189, p. 16-17); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 186 a 189); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 2o, 4o e 5o da Resolução-TCU 344/2022, art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento em relação a Roberto Paulo Cezar de Andrade; reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em relação a Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira; cientificar a Secretaria Especial de Cultura e os responsáveis acerca desta deliberação; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.149/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundacao Orquestra Sinfonica Brasileira (33.659.327/0001-29); Roberto Paulo Cezar de Andrade (XXX.601.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.